Tribunal: TJDFT
Processo: 0741262-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIURB). Fazenda Pública. EC 113/21. Taxa Selic sobre montante consolidado. Anatocismo. Inexistência. Excesso de execução não configurado.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento, estando obstada pela coisa julgada.
2. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21.
3. Presume-se a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/19 (art. 22, § 1o), até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435 em que é questionada.
4. A incidência da Selic, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada.